Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008380-46.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA
PACIENTE: MARCELO CARDOSO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcio Ronaldo de Deus da Silva, em favor de Marcelo Cardoso da Costa apontando como autoridade coatora o Juízo daVara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.
Infere-se desta impetração que o paciente e Fábio Fonseca Françoso foram denunciados, nos autos da Ação Penal n. 1003141-28.2021.8.11.0087, em trâmite perante a unidade judiciária acima referida, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por ter sido perpetrado mediante paga/promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, capitulado no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, acusados de serem os executores do crime que, em 25 de maio de 2021, por volta das 7h50, em via pública, mas precisamente na Rua Salvador, em frente da residência n. 1611, Bairro Jardim Vitória, na cidade de Guarantã do Norte, ceifou a vida de Gilberto de Oliveira Couto.
Sustenta o impetrante que o paciente foi citado em 4 de fevereiro de 2022 e em 14 de fevereiro próximo passado apresentou a sua defesa técnica, formulando pedido de produção das seguintes provas:
1.2 Da preservação da cadeia de custódia: Excelência, na operação Martir, conforme consta nos autos fl.161, foram feitas interceptações nos seguintes aparelhos celulares 66999851591, 66996405040, 66996605586, 66996421370, 65999002738 e 66996795102. Contudo, não foi juntado aos autos comprovação dos serviços de protocolos constante no artigo 158-E do Código de Processo Penal, impossibilitando assim que a defesa tenha certeza da inviolabilidade da prova. Assim, REQUER que Vossa Excelência determine a Central de Custodia do Instituto de Criminalística de Mato Grosso que remeta aos autos comprovação dos serviços de protocolos dos aparelhos celulares, bem como, toda cadeia de custodia das interceptações telefônicas dos números 66999851591, 66996405040, 66996605586, 66996421370, 65999002738 e 66996795102.
5.2 Da Necessidade de juntada aos autos de quebra do sigilo bancário Consta dos autos do inquérito fl.155, que em 16/11/2021, foi requerido a quebra sigilo bancário de 09 pessoas, entre elas do acusado Marcelo Cardoso da Costa. Contudo, não consta nos autos qualquer correspondência bancaria do feito, impossibilitando assim a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, REQUER que Vossa Excelência determine a sua juntada aos autos, oportunizando nova vista dos autos à defesa se pronunciar sobre os documentos juntados.
5.3 Da quebra do sigilo telefônico e de localização Consta dos autos investigativos que o acusado Marcelo Cardoso da Costa, possui como seu aparelho celular vinculado a dois numerais, quais sejam: 65999002738 e 66996421370. Dessa forma, se faz necessário confirmar a localização dos referidos numerais no dia do delito. Assim, REQUER que Vossa Excelência determine que a Operadora VIVO, informe nos autos em quais torres encontravam-se conectados os referidos aparelhos no dia 23/05/2021 até o 25/05/2021.
5.1 Da juntada aos autos de Laudo comparativo: Nos autos do inquérito fls.381/382, existe um despacho requerendo analise de comparação entre os projéteis apreendidos no homicídio do Senhor Jorge Luiz da Siqueira, com os projeteis apreendidos nesse caso. Tal diligencia Excelência ainda não foi concluída e o laudo sequer foi juntado aos autos, impossibilitando assim a ampla defesa e o contraditório. Assim, REQUER que Vossa Excelência determine a sua juntada, e após a juntada, dê vista a esta defesa técnica para apreciação e novos pedidos.
Aduz que o Ministério Público se manifestou acerca da pretensão do paciente e concordou com parte dos requerimentos da defesa, discordando apenas daquele referente à quebra de sigilo fiscal e financeiro, todavia, a autoridade acoimada de coatora indeferiu de maneira genérica todos os pleitos defensivos ao argumento de que não ficou demonstrada a real necessidade daquelas provas.
Afirma que “os pleitos requeridos na defesa previa, são sem duvidas, essências para analise da formação da culpa, isso porque, foram produzidos no inquérito policial sem o crivo do contraditório e da ampla defesa”; acrescentando, outrossim, que a decisão combatida impossibilitou que o paciente produza todas as provas que julga pertinentes para rechaçar as teses apresentadas pela acusação violando, em síntese, o princípio constitucional da ampla defesa, o de paridade de armas e o que determina que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 1003141.28.2021.8.11.0087, até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental; e, no mérito, a declaração de “nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de provas do Paciente, anulando-se, por igual, o feito, desde o recebimento da peça acusatória”.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e, concomitantemente, no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora justificou, a priori, o indeferimento da pretensão do paciente porque já haveria nos autos relatório final das conversas decorrentes das interceptações telefônicas; por aplicação da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao pedido atinente a quebra do sigilo bancário, tendo em vista tratar-se de diligência ainda não documentada; além de concluir que não havia sido demonstrada a imprescindibilidade das provas, cumprindo asseverar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça: “Não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada.” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 697.735 / SP).
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, fazendo-se, pois, imprescindíveis primeiramente: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau, mormente diante da necessidade de que este tome conhecimento dos argumentos apresentados na prefacial, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator